Tribunal: TJMT
Processo: 1015680-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015680-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), Jéssica Baumgärtner Cardoso registrado(a) civilmente como JESSICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 024.040.580-37 (ADVOGADO), MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN - CPF: 046.911.921-74 (AGRAVANTE), ANGELICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 033.900.690-03 (ADVOGADO), AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.134.550/0007-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN

AGRAVADO(S):

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA. PERDA DO OBJETO.
ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO.
SISTEMÁTICA RECURSAL
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. No curso do recurso, sobreveio sentença de extinção do processo de origem, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença extintiva no processo de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal exige a presença simultânea de utilidade e necessidade, inexistentes quando o provimento jurisdicional pretendido não é mais apto a produzir efeitos práticos no processo de origem.

4. A prolação de sentença extintiva encerra a relação processual, esvaziando a utilidade do agravo de instrumento, uma vez que não subsiste processo ativo a ser beneficiado pela eventual concessão da gratuidade.

5. A controvérsia acerca do indeferimento da justiça gratuita pode ser renovada em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, evitando-se a fragmentação indevida do sistema recursal e assegurando a racionalidade procedimental.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios reconhece que a superveniência de sentença acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença que extingue o processo de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória antecedente. 2. A controvérsia relativa à gratuidade da justiça pode ser renovada em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 932, III, e 1.009, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
416.569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29.04.2019; STJ, REsp 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcio Leandro
Schiefelbein
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1011788-26.2025.8.11.0037.

A decisão ora hostilizada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, fundamentando que a qualificação de produtor rural afasta a presunção absoluta de hipossuficiência e que, mesmo após intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, o embargante limitou-se a alegar dificuldades financeiras genéricas, sem colacionar documentos comprobatórios idôneos ou sequer a declaração formal de hipossuficiência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta os seguintes fundamentos fático-jurídicos:

1.
a negativa do benefício ignora a realidade fática enfrentada, pontuando ser produtor rural em regime familiar cuja atividade foi severamente impactada por fatores climáticos adversos, especificamente o excesso de umidade na safra 2023/2024.

2.
Argumenta que sua incapacidade financeira é corroborada por sucessivos arrestos judiciais que atingiram a integralidade de sua produção agrícola em favor de diversos credores, o que teria exaurido sua liquidez e inviabilizado a continuidade da atividade econômica.

3.
Discorre, ainda, sobre o cenário macroeconômico do setor agropecuário em Mato Grosso, citando a alta da taxa Selic, a restrição ao crédito rural e a elevação dos custos logísticos e de insumos decorrentes de conflitos geopolíticos.

4.
Defende, ainda, que a exigência de custas processuais em montante elevado, diante de um valor de causa vultoso, representa óbice intransponível ao acesso à justiça e ao exercício da ampla defesa, requerendo, ao final, a reforma integral da decisão para a concessão da benesse.

A agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões suscitando preliminar de perda superveniente do objeto recursal e coisa julgada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (ID 360636863), ao fundamento de que a argumentação teórica sobre a crise do setor agrícola não supre a ausência de documentação contábil e fiscal específica capaz de demonstrar a real situação financeira do agravante.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN

AGRAVADO(S):
AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcio Leandro
Schiefelbein
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1011788-26.2025.8.11.0037. A decisão ora hostilizada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, fundamentando que a qualificação de produtor rural afasta a presunção absoluta de hipossuficiência e que, mesmo após intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, o embargante limitou-se a alegar dificuldades financeiras genéricas, sem colacionar documentos comprobatórios idôneos ou sequer a declaração formal de hipossuficiência.

VOTO-PRELIMINAR

1. Da preliminar suscitada pela parte agravada
AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA

1.1. Da
perda
superveniente
do objeto do Agravo de Instrumento
.

No caso vertente, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada pela agravada em contrarrazões, uma vez que o recurso perdeu sua utilidade prática e necessidade jurídica em decorrência de fato superveniente à sua interposição.

Compulsando os autos de origem, verifica-se

que
a
prolação de sentença (ID 230368958 – autos de origem) de extinção do processo principal na data de 17 de
abril de 2026 acarreta o esvaziamento imediato do objeto deste agravo de instrumento.

O interesse recursal, como cediço, estrutura-se sobre o binômio necessidade e utilidade. A atuação desta instância revisora somente se justifica quando o provimento jurisdicional pretendido for apto a modificar concretamente a situação jurídica da parte no processo de origem.

Ocorre que, com a prolação da sentença extintiva, houve o encerramento da relação processual, ainda que sem resolução do mérito. Não subsiste, portanto, processo ativo que possa ser beneficiado por eventual concessão da justiça gratuita em sede de agravo de instrumento. Qualquer decisão a ser proferida neste recurso não teria o condão de, por si só, desconstituir a sentença de extinção, a qual deve ser impugnada pela via própria
(
apelação
cível)
nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

A referida norma
processual
estabelece que as questões resolvidas na fase de conhecimento, quando não impugnáveis por agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões. A interpretação sistemática desse dispositivo conduz à conclusão de que, sobrevindo sentença, a matéria anteriormente debatida em decisão interlocutória passa a submeter-se ao regime recursal próprio da decisão final.

Ainda que, no caso concreto, a sentença de extinção decorra diretamente do não recolhimento das custas cuja exigibilidade constitui o objeto do presente agravo, tal circunstância não altera a disciplina recursal aplicável.

A relação de causalidade entre a decisão interlocutória e a sentença não impede que a insurgência quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça seja renovada em sede de apelação, instrumento adequado para devolver ao Tribunal a análise global da controvérsia.

A manutenção do agravo, após a prolação da sentença, implicaria fragmentação indevida do sistema recursal e risco de decisões incongruentes, em afronta aos princípios da economia processual e da racionalidade do procedimento.

A jurisprudência é firme no sentido de que a superveniência de sentença no processo de origem, como regra, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, porquanto a matéria pode ser renovada em apelação
, conforme:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA
GRATUITA. APELAÇÃO
IMPROVIDA .
FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO SEM A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E QUE NÃO OBSTAVA O PROFERIMENTO DA SENTENÇA. Trata-se de execução de título
extrajudicial .
Indeferimento da gratuidade processual. Ausência de recolhimento das custas pelo exequente. Indeferimento da inicial. Sentença de
extinção .
Recurso do exequente. Primeiro, o pedido de gratuidade processual já foi analisado em primeiro e segundo graus. Agravo de Instrumento no 2075443-83.2024 .8.26.0000, julgado por esta C. Turma
Julgadora .
E manteve-se sua rejeição. Ausência de recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo. Ocorrência do trânsito em julgado daquele recurso em 29/06/2024 (fl. 132
) .
E
segundo, uma
vez não recolhidas as custas iniciais, não havia outro caminho que não a extinção do feito. Execução julgada extinta. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO .
(TJ-SP - Apelação Cível: 10618443820238260224 Guarulhos, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 10/09/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)

Poder Judiciário Tribunal de Justiça da Paraíba Desa. Maria das Graças Morais Guedes ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL No 0805508-20.2023.8 .15.0251 Origem 4a Vara Mista da Comarca de Patos Relatora Desa Maria das Graças Morais Guedes Apelante PNEU POINT COMERCIO E SERVICOS LTDA Apelado ESTADO DA PARAÍBA APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL DA GRATUIDADE
JUDICIÁRIA .
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIDO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAS CUSTAS PRÉVIAS NO PRAZO
ESTABELECIDO .
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.
DESPROVIMENTO .
Não atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória de deferimento parcial da gratuidade de justiça, o processo segue seu curso, sem prejuízo dos atos subsequentes, entre eles o pronunciamento sentencial, cuja eficácia, entretanto, fica condicionada ao desprovimento definitivo do recurso pendente. Precedentes do STJ. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias que dispõe a parte para o pagamento da primeira parcela do preparo inicial, sem o efetivo recolhimento, há de ser determinado o cancelamento da distribuição, conforme a regra do art. 290 do CPC, mostrando-se, assim, acertada a sentença de extinção do
processo .
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08055082020238150251, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3a Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO
PRINCIPAL .
PERDA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Agravo Interno interposto por Ensina Profissões e Idiomas Ltda. contra decisão monocrática que deixou de conhecer de Agravo de Instrumento por perda superveniente de objeto. O recurso originário buscava a concessão de gratuidade de justiça nos
autos dos Embargos à Execução no 0881910-82.2024 .8.14.0301, cuja ação principal foi extinta sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença no processo principal, que extingue a ação sem julgamento do mérito, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
A superveniência de sentença que extingue o processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, pois ausente interesse recursal atual e útil. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a sentença, ao resolver o mérito ou extinguir o feito, esvazia a eficácia de decisões interlocutórias anteriores, ensejando a perda superveniente de objeto de recursos que as
atacam .
5. A alegação da parte agravante quanto à necessidade de apreciação do pedido de justiça gratuita não se sustenta, pois, extinto o feito originário, inexiste objeto para tal análise, podendo a pretensão ser renovada em futura demanda. 6. Inexistem vícios na decisão agravada que justifiquem sua reforma, tampouco se verifica qualquer violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito ou ao direito de acesso à
justiça .
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1 .
A superveniência de sentença que extingue o processo principal sem resolução do mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória antecedente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
416569/PR,
Rel
. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29/04/2019,
DJe
08/05/2019; STJ, REsp 1971910/RJ, Rel.
Min .
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15/02/2022,
DJe
23/02/2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1805053/PE, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
j .
29/05/2023,
DJe
01/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2a Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08204113020248140000 26492138, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2a Turma de Direito Privado)

Esse entendimento decorre da lógica do sistema recursal, que busca evitar a multiplicidade de recursos sobre a mesma matéria e assegurar a celeridade processual.

Do mesmo, é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE
MÉRITO .
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REAPRESENTAÇÃO DAS PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. ABSORÇÃO PELA
DEVOLUTIVIDADE AMPLA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento n. 1028104-65 .2024.8.11.0000, reconheceu a superveniência de sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de resolução de contrato e de condenação em perdas e danos (
proc
. n. 0000791-84.2017.8 .11.0100). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito que julgou improcedentes
os pedidos na ação principal prejudica
o Agravo de Instrumento que veiculava preliminares de inépcia da inicial e litispendência, supostamente não enfrentadas na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença proferida no processo originário julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, concedendo vitória integral aos ora agravantes, o que afasta a utilidade do prosseguimento de recurso que visava à análise de
preliminares .
4. A matéria objeto do Agravo de Instrumento – inépcia da inicial e litispendência – foi reapresentada nas contrarrazões da Apelação Cível n. 0000791-84.2017 .8.11.0100, sendo devidamente analisada no voto condutor, conforme autorizado pelo art. 1 .009, § 1o, do CPC. 5. A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, por se tratar de decisão de cognição exauriente que absorve questões anteriormente decididas de forma interlocutória.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença de mérito torna prejudicado o Agravo de Instrumento interposto para impugnar decisões interlocutórias que versam sobre preliminares, desde que estas sejam reapresentadas e examinadas na
Apelação .
2. Não subsiste interesse recursal em impugnar decisões interlocutórias quando a sentença de mérito já concede vitória integral à parte agravante. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .009, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.571 .389/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5/5/2025, DJEN de 9/5/
2025 .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281046520248110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2025)

No caso dos autos, a
sentença
foi proferida após a interposição do Agravo de Instrumento, mas antes do seu julgamento.

A superveniência da sentença, portanto, esgotou a utilidade do Agravo de Instrumento, porquanto a matéria nele discutida pode ser renovada em sede de apelação, na qual a parte poderá sustentar aquilo que entenda como correto.

Diante desse contexto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento e, por conseguinte, deixo de conhecê-lo.

Conclusão

Ante o exposto,

a
colho a preliminar suscitada em contrarrazões e NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento interposto por
Marcio Leandro
Schiefelbein
,
ante a manifesta perda superveniente de seu objeto, declarando o recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026